Tribunal: TJMT
Processo: 0008524-70.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008524-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEDITO PIO DE SIQUEIRA - CPF: 629.435.611-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ADIEL AUGUSTO MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008524-70.2018.8.11.0002

APELANTE: ADIEL AUGUSTO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
– INVIABILIDADE – INTENÇÃO DO AGENTE EM OCULTAR SUA IDENTIDADE PARA SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição ou a desclassificação quando o apelante não se desvencilha do ônus de demonstrar que estava licitamente na posse do bem.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, há incursão delitiva ao crime previsto no artigo 307 do CP àquele que se atribui falsa identidade com o objetivo de frustrar a aplicação da lei penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008524-70.2018.8.11.0002

APELANTE: ADIEL AUGUSTO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adiel Augusto Moraes
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, em relação ao delito de receptação, almeja o apelante sua absolvição em razão da insuficiência probatória ou, alternativamente, a sua desclassificação para forma culposa. No que toca ao delito de falsa identidade, postula também a absolvição com esteio no princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que
Adiel Augusto Moraes
foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática dos delitos de receptação e falsa identidade.

Narra a denúncia que, no dia 06.05.2018, a Polícia Militar realizava um bloqueio na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, no Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande, quando o apelante
Adiel Augusto Moraes
foi abordado pelos policiais, ocasião em que se identificou como
Mauro Cesar Moraes Barbosa
, fraude que somente foi descoberta na audiência de custódia.

Quando do cometimento do delito,
Adiel
conduzia uma motocicleta Honda CG Fan, cor preta,
sem placa aparente
. Ao ser realizada a pesquisa por meio do número do chassi, verificou-se que a motocicleta era de propriedade da vítima
Benedito Pio de Siqueira
, que foi subtraída em 22.07.2017.

Processada a ação penal,
Adiel Augusto Moraes
foi condenado pelos delitos de receptação e de falsa identidade.

Inconformada, a defesa técnica requer, em relação ao delito de receptação, a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de receptação culposa.

No que toca ao delito de falsa identidade, postula a absolvição com fundamento no princípio
nemo tenetur se detegere
.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registre-se que o réu foi regularmente citado, tendo apresentado resposta à acusação, entretanto, posteriormente, teve sua revelia decretada em virtude de, mesmo intimado, não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento (id. 66010970 - Pág. 1).

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada a partir do termo de apreensão (id. 66009076 - Pág. 4), do boletim de ocorrência n. 2018.144801 (id. 66009077 - Pág. 5-7), do auto de constatação (id. 66009085 - Pág. 2), da certidão de registro geral (id. 66009092 - Pág. 1) e do termo da audiência de custódia (id. 66009094 - Pág. 1), bem como dos depoimentos tomados sob o crivo do contraditório.

Em relação à autoria do crime de receptação, apesar de o apelante alegar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o conjunto probatório não ampara sua pretensão.

In casu
, como se depreende do termo de apreensão e do boletim de ocorrência n. 2018.144801, o apelante conduzia uma motocicleta Honda CG Fan,
sem placa aparente
e, ao ser realizada a busca do chassi via Ciosp, os policiais militares constataram que se tratava de objeto de furto.

Na fase extrajudicial, o apelante negou a prática delitiva afirmando:

“(...)
que comprou a motocicleta há
dois meses
pelo valor de R$ 3.400,00 de um senhor chamado XAVIER, morador da chácara do Bairro Pedra 90, em Cuiabá; que comprou parcelado e iria receber o documento depois de quitar;
que recebeu a moto sem placa
; que não se preocupou em checar pelo chassi para ver se a moto era produto de ilícito; que neste ato toma ciência que sua fiança foi arbitrada em R$ 1.000,00
” (id. 66009076 - Pág. 6).

É de conhecimento geral que todos os veículos registrados no território nacional precisam ser identificados por placas de identificação veicular (PIV), conforme estabelece a Resolução n. 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial,
Adiel
afirmou que recebeu a moto sem placa e que não se preocupou em checar se a moto era produto de ilícito, utilizando-a irregularmente por, pelo menos, 02 (dois) meses.

A circunstância de ter utilizado a motocicleta sem placa identificadora por considerável período de tempo – que mostrava ser ela de crime – é forte evidência de que o réu conhecia sua origem criminosa.

Além disso, a jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça – n. 87 – Crimes contra o patrimônio – IV é no sentido de que, no caso de o bem ilícito ter sido apreendido em poder do acusado –
justamente o caso dos autos
–, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem,
in verbis
:

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res
ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (
grifos nossos
).

Ademais, a prova produzida sob o crivo do contraditório edificou-se em desfavor do apelante.

O policial militar,
Iuri Ribeiro Bertasi,
ratificou os fatos descritos na inicial e asseverou que contactaram o proprietário do bem, que confirmou ter sido vítima de furto no ano de 2017:

“
05:00 horas da manhã, não foi? Eu recordo. Eu confirmo que foi uma blitz feita de madrugada realmente com a Ulisses Pompeu, com o pessoal vindo de Cuiabá e aí fizemos a checagem da motocicleta, constou como furto. Ele alegou que tinha comprado, mas até estranhamos porque estava há muito tempo com queixa, né? Provavelmente já tinha até achado que já tinha recuperado, já tinha dado baixa, só que aí depois ele veio com uma conversa que ele realmente tinha comprado de um terceiro e foi com ela para a zona rural e recentemente que ele estava andando com a motocicleta na cidade e eu fui checar, constou o furto, entramos em contato com o proprietário que confirmou que a moto tinha sido furtada há um ano atrás e esse nome dele, a gente não tinha ciência, foi o nome que ele tinha passado para a gente, nós vinculamos esse nome no b.o., no processo”
(id. 66010993 – Relatório de Mídias – Audiência de instrução e julgamento)
.

Registre-se, a propósito, que não há elementos nos autos, minimamente concretos, aptos a acolher a pretensão recursal.

Enumeradas as provas, verifica-se que, apesar de o apelante ter negado o cometimento do delito, as circunstâncias fáticas que permearam a apreensão do objeto furtado possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação.

No tocante ao delito de falsa identidade, razão também não assiste à defesa.

Na fase extrajudicial, mais especificamente no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório,
Adiel
se identificou como
Mauro Cesar Moraes Barbosa
.

Para mais, na audiência de custódia, perante a Autoridade Judicial, continuou a se identificar com o nome de seu irmão e só admitiu a falsa identificação após ser confrontado pelo magistrado custodiante.

Somado a isso, foi realizada perícia técnica (id. 66009092 - Pág. 1), que ao confrontar as impressões judiciais do custodiado, concluiu que, na verdade, tratava-se de
Adiel Augusto Moraes
.

Nesse contexto, a condenação era mesmo de rigor, não ocorrendo transgressão ao princípio do
nemo tenetur se detegere
, visto que tal mandamento resguarda ao acusado o direito de não auto incriminar-se, mas não de mentir sobre sua identificação, qualquer que sejam os motivos.

Vale anotar que o delito de falsa identidade é crime formal – que se consuma independentemente da obtenção da vantagem – de modo que,
in casu
, o delito se aperfeiçoou no momento em que o apelante forneceu falsa identidade aos policiais militares e à autoridade condutora da audiência de custódia.

O tema foi objeto de apreciação tanto pela Corte Suprema, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que possuem posicionamentos firmes no sentido de que:

“
É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso
(STJ. Resp 1.362.524-MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. J. 23/10/2013. Recurso Repetitivo).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021